Tribunal: STF
Processo: HC 56725
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PEDIDO ORIGINARIO QUE SUBSTITUI RECURSO ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO.
NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTE, NO DIREITO BRASILEIRO, RESTRIÇÃO A CONHECIMENTO DE HABEAS
CORPUS SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRA FORAGIDO. NÃO
E APLICAVEL, NESSE TERRENO, A ANALOGIA.
CONCESSÃO EX OFFICIO DE HABEAS CORPUS, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL,
AFASTADA A PRELIMINAR DE CONHECIMENTO POR ESTAR O PACIENTE FORAGIDO,
PROSSIGA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS DESTE, COMO FOR DE DIREITO.